Tribunal: TJDFT
Processo: 0754878-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754878-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54711349), com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a alegação de excesso de execução quanto à aplicação dos juros moratórios, correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97, em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR, autos no 0706837-38.2022.8.07.0018. Informa, inicialmente, que a decisão transitada em julgado na ação coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), expressamente determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, em julgamento aos embargos declaratórios, a partir de 28/06/09, conforme disposto na Lei 11.960/2009. Diz que o supracitado acórdão foi proferido em 22/02/2017 e, portanto, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), de 20/09/2017, bem como decidiu o sentido da jurisprudência do STF, que limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425, e, ainda, determinou a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 sem condicioná-la ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947). Afirma que a alteração superveniente da coisa julgada, por meios transversos, afronta os artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal; e artigos 502; 503; 507; e 508 do CPC. Aduz que a adoção de índice de atualização diverso do previsto no título executivo depende de reforma determinada judicialmente, conforme fixado pelo Tema no 733 pelo STF. Sustenta que, a fim de evitar decisões conflitantes, necessário o sobrestamento do feito, conforme decidido no Tema 1.170, pelo STF. Pede a concessão e efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019 do CPC, haja vista que a possibilidade de expedição de requisitórios em favor da parte exequente, denotando a urgência do pleito. Requer, ao final, no mérito, o provimento deste recurso, para, reformando-se a r. decisão impugnada, incida como índice de correção monetária, a TR, ou, subsidiariamente, o sobrestamento deste feito, até o pronunciamento das Cortes Superiores sobre a celeuma, com a condenação da agravada ao pagamento dos honorários da sucumbência. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O ente público agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual defendeu a aplicação da TR como índice de correção monetária, em atenção à coisa julgada ocorrida nos autos da ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) Contudo, o d. Juízo a quo rejeitou-a nos seguintes termos, ad litteram: Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a exequente FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 15.355,95 (quinze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 129044691, alegando excesso de execução, no montante de R$ 7.204,93 (sete mil e duzentos e quatro reais e noventa e três centavos). A parte exequente se manifestou em ID 131584322. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial ID 177712428. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. Considerando a inexistência de impugnações, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, nos termos da planilha de ID 177712428, no valor R$ 17.554,56 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais e R$ 1.739,71 (um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 295.900.601-10, devidamente representado pelo escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOSN &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 17.554,56 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), relativo ao valor principal e custas processuais, do valor total haverá o decote de R$ 3.479,41 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), correspondente a 20 % do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 126342533, os quais serão pagos ao escritório acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome do escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.739,71 (um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil2 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC3), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Após detida análise do caso sob exame, entendo que assiste razão ao DF ao afirmar que os valores devidos à agravada devam ser corrigidos monetariamente de acordo com a TR, uma vez que o referido índice foi o estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Não se olvida o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 8108) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Entretanto, no caso dos autos, o cumprimento individual tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997. Naquele momento, ao analisar os embargos de declaraçãonos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a eg. 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Nessa parte, o acórdão foi objeto de recurso especial adesivo da parte autora, ora embargada (ID 64775376 - fls. 32/40 dos autos da ação originária), mas que não atacou especificamente a questão relativa à correção monetária, além de que não foi conhecido em exame de admissibilidade por este c. Tribunal, de modo que preclusa a questão no particular (ID 64775376 – fls. 52/53 da ação originária). Pois bem. Da leitura da lei n. 11.960/2009, observa-se, em seu art. 1o-F que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Destaca-se, ainda, que o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário n. 870.947 (tema 810) e na ação direta de inconstitucionalidade n. 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDIADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada pelo SINDIRETA (proc. 32159/97) para pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, onde ficou definido que a correção monetária incidente sobre o débito seria pelo INPC/IBGE, até 28/6/2009 e pelo índice de remuneração da poupança (TR), para o período posterior. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR), conforme definido no título, como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 4. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1634441, 07274876320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC9, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, de modo que a tramitação do cumprimento de sentença fique suspensa até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Desnecessário o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal.